Tribunal: TJSP
Processo: 1006315-85.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível – Busca e apreensão - Sentença de improcedência do pedido da ação principal e parcial procedência do pedido reconvencional formulado pelo requerido - Insurgência do autor – Requisito de admissibilidade não verificado – Recurso intempestivo – Interposição do apelo após o vencimento do prazo - Recurso não conhecido.